Tribunal: STF
Processo: HC 269986
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Tome Braga, em favor de Celiane da Silva Marinho, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no RHC 230.583/ES.
Colho da decisão impugnada:

“Consta do autos que a recorrente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
Inconformada, a defesa impetrou prévio writ no Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
Nesta Corte, alega a recorrente que faz jus à prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, por ter um filho de 2 anos de idade, que depende inteiramente de seus cuidados. 
Aduz que apresentou documentação suficiente para concessão do benefício, de modo que o Tribunal a quo incorreu em excesso de formalismo ao exigir o debate da questão perante o Juízo de primeiro grau. 
Requer, assim, a concessão de prisão domiciliar. 
O Ministério Público Federal requereu que o Juízo de primeiro grau fosse oficiado para apresentar informações atualizadas acerca do processo (e-STJ, fls. 176-177)”.

Nesta Corte, o impetrante reitera (eDOC. 1) a alegação de que a paciente possui filho de 2 anos de idade (p. 1). 
Aduz que o ingresso domiciliar não se amparou em fundadas razões (p.4).
Destaca que a paciente é primária, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas (p. 5). 
Requer, assim, a concessão da prisão domiciliar. Subsidiariamente, requer a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório. 
Passo a decidir. 

In casu, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a análise do pedido por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Ademais, mesmo depois de intimada, a defesa não juntou aos autos informações essenciais para a análise dos pedidos.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se. 
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente